Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-23.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000433-23.2021.8.11.9005
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Agravante:
FABIANA FRANCISCA DUARTE DE SOUZA
Agravado:
OI S.A.
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA FRANCISCA DUARTE DE SOUZA em face da decisão prolatada nos autos n. 1000200-61.2021.811.0037 – ID. 58127304, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado por ele interposto.
Argumenta o recorrente que o magistrado não decidiu com acerto, uma vez que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.o 1000200-61.2021.811.0037. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.
É a síntese. DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Recorrente.
Embora não tenha juntado a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como extrato bancário, vislumbro que o documento carreado nos autos n.o 1000200-61.2021.811.0037, notadamente a Declaração de Situação do IRPF dos anos de 2019 e 2020, bem como a Certidão a Negativa, demonstram a momentânea incapacidade financeira do recorrente para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente, uma vez que o recurso inominado interposto foi declarado deserto, ID. 58127304.
Por fim, da análise dos autos, observa-se que existem elementos que evidenciam que o recorrente faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, concedendo a parte Recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, via de consequência, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.o 1000200-61.2021.811.0037, caso tenha sido interposto no prazo legal
Informe da decisão e requisitem-se informações ao juízo de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator